Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-56.2019.8.11.0109
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000475-56.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX ESTEVES LOPES - CPF: 746.979.601-06 (RECORRENTE), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000475-56.2019.8.11.0109 – Juizado Especial Cível de Marcelândia – MT

RECORRENTE: ALEX ESTEVES LOPES.

RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PACOTE TURISTICO – ATRASO DE VOO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE UMA DAS DEMANDADAS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENUNCIA A INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DOS FATOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO ACORDO AOS LITIGANTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – IMPOSSIBILIDADE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO FATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude de atraso de voo, o que ocasionou um atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas ao destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita do recorrido.

Dos danos morais e do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no acordo celebrado entre as partes litigantes nos autos, ficou estabelecido que
“.Cláusula 3a: Com o presente acordo, a parte autora outorga a GOL LINHAS AÉREAS a mais plena e geral quitação, em caráter irrevogável e irretratável, para nada mais reclamar, seja a que título for, em Juízo ou fora dele, com relação aos fatos descritos no processo no 1000475-56.2019.8.11.0109, em tramite perante ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELANDIA/MT,
renunciando expressamente aos direitos daí decorrentes, inclusive em relação às indenizações por danos morais e/ou materiais, juros, custas judiciais, taxa judiciária e honorários advocatícios e outras despesas processuais,
motivo pelo qual, penso que não há mais possibilidade de compensação financeira pelos fatos descritos na inicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021